Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705629-90.2024.8.07.0004 RECORRENTES: WILLIAN PEREIRA ROCHA, GEOVANE AFONSO MARTINS BATISTA, KAREN TAIANE LEMOS LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia, que submeteu os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado e destruição de cadáver (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve quebra da cadeia de custódia das imagens de vídeo do local do crime; (ii) avaliar se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada na materialidade e nos indícios de autoria; (iii) examinar se é cabível a exclusão das qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) avaliar se é possível absolver os réus quanto ao crime de destruição de cadáver. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese da quebra da cadeia de custódia não se sustenta apenas pelo suposto fracionamento ou alegada supressão de trechos do vídeo, sendo necessária demonstração de adulteração ou interferência material na prova, o que não foi comprovado. 4. A decisão de pronúncia se fundamenta na demonstração da materialidade e em indícios suficientes de autoria. Não é exigida prova plena nesta fase, mas mera admissibilidade da acusação. 5. As qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo nos elementos dos autos, que demonstram que o ataque à vítima ocorreu em superioridade numérica, sem possibilidade de reação, bem como que a vítima ficou agonizando antes de falecer. A exclusão de tais qualificadoras somente seria cabível se manifestamente dissociadas do acervo probatório, o que não ocorre no caso. 6. A dinâmica delitiva, evidenciada pelas provas constantes do processo, comprovam a materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime de destruição de cadáver, competindo ao Conselho de Sentença analisar a matéria. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 2o, incisos III e IV, e 211; Código de Processo Penal, artigo 413. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e § 1°, 158-A, caput, e 158-B, inciso VIII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a inadmissibilidade das imagens de câmera de segurança em razão da quebra da cadeia de custódia; b) artigos 29, caput, 121, § 2°, incisos III e IV, e 211, todos do Código Penal, e 155 e 413, caput, e § 1o, ambos do CPP, defendendo a despronúncia, sob o argumento de que a decisão de pronúncia se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais, boatos e testemunhos indiretos não confirmados em juízo pelas respectivas fontes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, 157, caput, e § 1°, 158-A, caput, 158-B, inciso VIII, e 413, caput, e § 1o, todos do CPP, e 29, caput, 121, § 2°, incisos III e IV, e 211, todos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A Defesa não apresentou mínima evidência no sentido de que houve indevida manipulação das imagens ou de que essas não são idênticas às apresentadas ao Juízo. Não há, assim, comprovação da quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, incabível o acolhimento da alegada nulidade. (...) Os elementos probatórios reunidos, em princípio, sustentam a versão apresentada pelo Ministério Público de que, no dia dos fatos, os acusados levaram a vítima até o local do crime e cortaram seu pescoço, a deixaram agonizar por uns momentos e depois a degolaram. Em seguida, os recorrentes queimaram o cadáver da vítima. (...) Frise-se que a pronúncia dos réus não se fundamentou exclusivamente em testemunho indireto ou em elementos colhidos durante o inquérito policial, mas em amplo e diversificado acervo probatório, que inclui testemunha ocular ouvida em Juízo, além de prova técnica". (ID 69799878). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate" (AgRg no AREsp n. 2.835.199/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 3/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021